Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-07.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Taxa de Fiscalização para Licença de Funcionamento e Taxa de Serviços Diversos e de Polícia Sanitária – Exercício de 2018 – Exigência do tributo com base na natureza da atividade – Inconstitucionalidade – Base de cálculo que deve corresponder ao custo da atividade fiscalizatória – Precedentes do STJ e do TJ/SP – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001371-07.2018.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA, são apelados ELIEVER
MOTA VITAL (ME) e COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL NASCENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001371-07.2018.8.26.0695 -Voto no 23601 – rtm
2
Voto 23.601.
Apelação e Reexame Necessário no1001371-07.2018.8.26.0695.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e Juízo
ex officio.
Apelados:
Eliever
Mota
Vidal
Me
e
Comunidade
Terapêutica Sol Nascente.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE SEGURANÇA Taxa de Fiscalização para Licença de
Funcionamento e Taxa de Serviços Diversos e de Polícia
Sanitária Exercício de 2018 Exigência do tributo com
base na natureza da atividade Inconstitucionalidade Base
de cálculo que deve corresponder ao custo da atividade
fiscalizatória Precedentes do STJ e do TJ/SP Recursos
desprovidos.
Apelação e reexame necessário contra sentença que
concedeu a ordem1 para reconhecer a inconstitucionalidade dos
critérios estabelecidos pelos Anexos de no. V (fls. 283/289) e IX (fl. 294)
da Lei Complementar Municipal no. 43/2017 para quantificação da
“Taxa de Fiscalização para Concessão de Licença de Funcionamento”
e Taxa de Expedição de Licença de Funcionamento de estabelecimentos
sujeitos a fiscalização da Vigilância Sanitária”, bem como para
determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir do
impetrante a taxa em questão nos moldes previstos no diploma legal. A
apelante sustenta que a base de cálculo para a cobrança da taxa encontra-
se prevista na Lei Complementar Municipal no43/2017, sem que se
vislumbre ilegalidade no lançamento tributário, até porque, no caso,
remunera a função de polícia exercida pela Municipalidade, cujo valor
1 Valor da causa em outubro/2018: R$ 17.990,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001371-07.2018.8.26.0695 -Voto no 23601 – rtm
3
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende a
utilização do tipo de atividade exercida pelo contribuinte como
parâmetro para definir o valor da taxa, pugnando, por fim, pela reforma
da sentença.
Recurso recebido e processado com resposta.
Relatado.
Trata-se de mandado de segurança com o intuito de
afastar a cobrança da Taxa de Fiscalização para Licença de
Funcionamento e da Taxa de Serviços Diversos e de Polícia Sanitária,
indicadas nos Anexos V e IX, da Lei Complementar Municipal no.
43/2017 - Código Tributário Municipal, que assim determina:
Art. 119. A taxa de fiscalização para Concessão de Licença
de Funcionamento será devida em conformidade com a
Tabela constante no Anexo V desta Lei.
ANEXO
V

TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO
PARA
CONCESSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
NATUREZA DA ATIVIDADE item LXXI Casa de Saúde,
recuperação e congêneres 500 UFM anual
Art. 149. A Taxa de Serviços Diversos será cobrada de
acordo com a Tabela constante no Anexo IX desta lei.
ANEXO IX
Taxa De Serviços Diversos E De Polícia
Sanitária
IV Expedição De Licença De Funcionamento, Termos De
Responsabilidade Técnica, Certificado Inicial De Vistoria De
Veículos,
Cadastramento
E
Fiscalização
De
Estabelecimentos Sujeitos A Fiscalização Sanitária.
2 Área de Serviços de Saúde
2 a) Estabelecimentos Sujeitos a Licença de Funcionamento
III Centro de reabilitação para dependentes químicos com
alojamento 200 UFM anual.
Com efeito, a Constituição Federal confere aos entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001371-07.2018.8.26.0695 -Voto no 23601 – rtm
4
federativos poder para instituir taxas em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição (art. 145, inciso II) e o Código Tributário Nacional assim
tipifica o poder de polícia municipal:
Art. 78 - Considera-se poder de polícia atividade
da administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse público concernente à segurança, higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado,
no
exercício
das
atividades
econômicas
dependentes de concessão ou autorização do poder público,
à tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu ser prescindível a comprovação efetiva do exercício da
fiscalização por parte da Municipalidade, por considerar notória a sua
atuação (cfr. REsp no 969.015/SP; Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
j. 22/04/2008). Contudo, ainda que o Município disponha de estrutura
organizada para realizar a fiscalização, a base de cálculo do tributo
sempre deve considerar o custo do serviço e não a capacidade
econômica do contribuinte, como dispõe a legislação municipal, que
estabelece como critério a natureza da atividade desenvolvida.
No mesmo sentido já decidiu o Col. Órgão Especial
desta Corte, reafirmando que as taxas de fiscalização não podem ter
como base de cálculo a natureza da atividade desenvolvida pelo
contribuinte:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
'TAXA
DE
LICENÇA
DE
FISCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO' INSTITUÍDA PELA LEI No 2.252/79,
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 3.652/1989, E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001371-07.2018.8.26.0695 -Voto no 23601 – rtm
5
REGULAMENTADA PELO DECRETO No 8.559/94, TODOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ATO
NORMATIVO EDITADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
DE
1988
-
EXAME
DE
CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
'PRÉ-
CONSTITUCIONAL' - INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE
DE REVOGAÇÃO OU RECEPÇÃO". "Normas precedentes à
Constituição Federal de 1998 são passíveis de recepção ou
revogação, afigurando-se inviável o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade".
"ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - 'TAXA DE LICENÇA DE
FISCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO'
-
ATOS
NORMATIVOS QUE ELEGEM COMO BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO
ESTABELECIMENTO E O NÚMERO DE EMPREGADOS -
INADMISSIBILIDADE - CRITÉRIO DESVINCULADO DO
EFETIVO CUSTO DO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA PELO MUNICÍPIO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
145, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 160,
INCISO
II,
§
2°,
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA,
COM
DECLARAÇÃO
DE
NÃO
RECEPÇÃO
DE
ATO
NORMATIVO 'PRÉ-CONSTITUCIONAL' - INCIDENTE
JULGADO PROCEDENTE". "A instituição de taxas pelo
Poder Público deve ter como hipótese de incidência o
exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços
públicos, traduzindo a exação evidente contraprestação paga
ao Estado em razão dessa atividade de fiscalização ou de
serviço público específico e divisível". "A base de cálculo da
taxa deve corresponder ao custo da atividade de polícia
desenvolvida pela administração pública ou ao serviço
específico e divisível que as deu azo"
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0005239-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/03/2017; Data de Registro: 10/03/2017).
Constitucional e Tributário - Incidente de
Inconstitucionalidade - Arguição da 15a Câmara de Direito
Público em face das Leis n°s 1.400/83 e 1.581/86 do
Município de Campos do Jordão - Acolhimento - Não pode o
Município adotar como base de cálculo da Taxa de Licença
de Funcionamento de estabelecimento hoteleiro o número de
unidades de ocupação e outros elementos que não espelhem
o custo efetivo da atividade estatal, no exercício do poder de
polícia - Arguição julgada procedente
(Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001371-07.2018.8.26.0695 -Voto no 23601 – rtm
6
0034111-93.2012.8.26.0000; Relator (a): Walter de Almeida
Guilherme; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Campos
do Jordão - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
25/04/2012; Data de Registro: 15/05/2012).
Daí porque, nega-se provimento aos recursos.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator